Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA APELADO: ISABELLA COSTA DOS SANTOS, MICHELLE REIS LISBOA, ELIANE ROSA CORREA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o apelante para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos comprobatórios da alegada precariedade de sua condição financeira, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Brasília, 28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator